Tribunal: TJPA
Processo: 0809802-38.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809802-38.2022.8.14.0006

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

APELADO: ADRIANA PONTES DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO Nº
0809802-38.2022.8.14.0006

ORIGEM:
2
ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ANANINDEUA

AGRAVANTE:
BANCO VOLKSWAGEN S.A
.

ADVOGADO:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR–OAB/PA 16.837

AGRAVADA:
ADRIANA PONTES DOS SANTOS

ADVOGADO:
SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA EQUIPARADA À INTIMAÇÃO PESSOAL. ABANDONO DA CAUSA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III do CPC, em razão de abandono da
causa pela parte autora, diante da inércia no recolhimento das custas processuais complementares;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a extinção do feito sem resolução do mérito, por abandono da causa, é válida quando a parte autora, regularmente intimada por meio eletrônico, deixa de cumprir determinação judicial relativa ao recolhimento das custas complementares;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O sistema PJe considera a intimação eletrônica como intimação pessoal para todos os efeitos legais, nos termos do art. 5º, § 6º, da Lei 11.419/06 e a parte autora, pessoa jurídica devidamente cadastrada, foi regularmente intimada eletronicamente e permaneceu inerte, conforme certificado nos autos;

4. A jurisprudência do STJ e do TJPA reconhece a validade da intimação eletrônica como forma idônea de cientificação da parte, sendo legítima a extinção por abandono;

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: A intimação eletrônica dirigida à parte cadastrada no PJe equivale à intimação pessoal, autorizando a extinção do feito por abandono da causa, caso descumprida a determinação judicial; e a ausência de recolhimento das custas processuais, mesmo após intimação eletrônica válida, configura hipótese de extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, III e § 1º; 246, § 1º; Lei 11.419/06, art. 5º, § 6º; Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º, § 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1864194/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 14.02.2022; TJPA, ApCiv 0001874-86.2010.8.14.0015, Rel. Des. Gleide Moura, j. 23.10.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do Agravo Interno e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
, contra decisão monocrática de Id. 22010627 que negou provimento à Apelação e manteve a sentença de primeiro grau que
julgou a ação extinta sem resolução do mérito com base no art. 485, III do CPC, sob o entendimento de abandono do feito, nos autos da Ação de Busca e Apreensão interposta pelo agravante contra ADRIANA PONTES DOS SANTOS
.

Nas razões recursais (Id. 22582554) o agravante argumentou que a extinção do feito, sem resolução do mérito, ocorreu sob a justificativa do não recolhimento das custas complementares, sem que tenha havido prévia intimação pessoal do procurador, em afronta ao disposto no art. 485, III do CPC e ao art. 5º, § 6º, da Lei nº 11.419/06; que a medida extrema da extinção processual revela excesso de rigorismo formal, em prejuízo do princípio da primazia da resolução do mérito e dos princípios da economia e celeridade processual; e que tal extinção impede a apreciação do pedido de compensação de valores eventualmente devidos entre as partes, uma vez que, após a venda extrajudicial do bem, subsistem créditos recíprocos a serem apurados. Requereu o julgamento do recurso pelo órgão colegiado, a fim de se afastar a extinção do feito e assegurar o regular prosseguimento da demanda.

Sem contrarrazões em razão da falta de triangulação processual.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno, mantenho a decisão agravada e o submeto à apreciação do colegiado nos termos do art. 1021, § 2º do CPC.

Cinge-se a controvérsia recursal à
anulação da sentença proferida pelo Juízo de origem sob o fundamento de
violação ao art. 485, § 1° do CPC
.

Não assiste razão à agravante.

No caso, o Juízo de origem extinguiu a ação com fundamento no art. 485, III do Código de Processo Civil, ao entender que, embora regularmente intimada por meio eletrônico, a parte autora permaneceu inerte quanto ao cumprimento da determinação para recolhimento das custas complementares.

Da análise dos autos, observa-se que foi expedida intimação eletrônica para manifestação acerca da diligência, em conformidade com o disposto no art. 485, § 1º do CPC e com a Portaria nº 1297/2020-GP do TJPA. Consta, ainda, certidão da Secretaria atestando a ausência de comprovação do recolhimento das custas, conforme Ids. 21197693 e 21197700.

Impende salientar, por oportuno, que, tratando-se de processo judicial eletrônico- PJE, todas as intimações direcionadas à pessoa jurídica regularmente cadastrada no sistema PJe devem ser realizadas, preferencialmente, por meio eletrônico. Nos termos do art. 5º, § 6º, da Lei 11.419/06, tais intimações são consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

Nesse sentido, posicionamento do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO. DUPLICIDADE. PORTAL ELETRÔNICO. PREVALÊNCIA. RECURSO ESPECIAL. PRAZO PROCESSUAL. PANDEMIA. COVID-19. SUSPENSÃO. DISPONIBILIZAÇÃO E PUBLICAÇÃO. EFICÁCIA MANTIDA. INTEMPESTIVIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que, havendo duplicidade de intimações, por publicação no Diário da Justiça Eletrônico e pelo portal eletrônico, deve prevalecer a intimação eletrônica via portal, pois se equipara à intimação pessoal.
3. É intempestivo o recurso especial protocolizado após o prazo de 15 (quinze) dias, de acordo com o artigo 1.003, § 5º, c/c artigo 219, caput, do Código de Processo Civil de 2015. 4. Não se confunde o ato de publicação da decisão com o de suspensão do prazo recursal. A eficácia das publicações ou de sua disponibilização no diário da justiça eletrônico não é afetada pela suspensão dos prazos processuais. 5. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1864194 RJ 2021/0089617-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 14/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/02/2022). Grifei.

No mesmo sentido, o TJPA:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO: INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE POR INTERMÉDIO DE CORRESPONDÊNCIA COM AVISO DE RECEBIMENTO (AR) NO ENDEREÇO INDICADO NA PETIÇÃO INICIAL - DECURSO DO PRAZO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - NÃO INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA 240 DO STJ - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.
(TJ-PA - Apelação Cível: 0001113-32.2008.8.14.0049 9999198322, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 20/11/2018, 2ª Turma de Direito Privado)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO. ART. 485, III DO CPC/15. COMPROVADA A PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE, NOS MOLDES DO ART. 485, § 1º DO CPC/15. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I - Busca o recorrente a anulação da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, sob o fundamento do art. 485, III do CPC/15. II - No caso em tela, restou comprovado que o juízo a quo promoveu a intimação pessoal da parte autora, antes de extinguir o feito, em observância ao que preceitua o art. 485, § 1º do CPC/15. Sentença deve ser mantida.III - Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-PA - Apelação Cível: 0001874-86.2010.8.14.0015 9999197331, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 23/10/2018, 1ª Turma de Direito Privado)

No caso, verifico que o autor, pessoa jurídica devidamente cadastrada no sistema de processo eletrônico, foi regularmente intimado pelo próprio sistema, em observância ao disposto no art. 246, § 1º do Código de Processo Civil. Não obstante, deixou de cumprir a determinação judicial referente ao recolhimento das custas complementares, conforme certificado nos autos. Diante dessa inércia, correta a atuação do magistrado de origem ao extinguir o feito com base no art. 485, III do CPC, uma vez que a intimação realizada por meio eletrônico, na forma do art. 5º, § 6º, da Lei 11.419/06, equivale, para todos os efeitos legais, à intimação pessoal da parte. Reconhece-se, assim, que restou configurado o abandono da causa, motivo pelo qual foi correta a sentença proferida e a decisão monocrática que a manteve.

A ausência de comprovação do pagamento das custas complementares configura vício relevante, que compromete pressuposto de existência válida e regular do processo. No caso, observa-se que o autor foi intimado em mais de uma oportunidade para cumprir a diligência, conforme se depreende dos documentos de Ids. 21197693 e 21197700, o que afasta eventual alegação de julgamento surpresa.

Ressalte-se, ainda, que a Súmula nº 240 do Superior Tribunal de Justiça, editada sob a égide do CPC/73, não se aplica ao presente caso, uma vez que não houve a citação da parte contrária, conforme entendimento sedimentado pelo próprio STJ (REsp 1120097/SP).

No que concerne ao pedido de compensação da dívida em virtude da venda extrajudicial do bem, registro que o § 6º do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69 prevê a aplicação de multa em favor do devedor fiduciante caso o bem já tenha sido alienado e a ação de busca e apreensão julgada improcedente. Entretanto, tendo a sentença extinguido o feito sem resolução do mérito, não há falar em aplicação da referida penalidade, sob pena de incidir em
reformatio in pejus
, vedada pelo ordenamento processual.

Por oportuno, destaco que tanto a aplicação da multa, quanto eventual compensação de valores remanescentes da dívida em razão da venda do bem, podem ser objeto de questionamento em ação própria, respeitado o contraditório e a ampla defesa pelas partes envolvidas.

Isto posto, CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 15/08/2025